Tribunal: TJSP
Processo: 2092428-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que deferiu em parte a tutela de urgência para determinar a manutenção/restabelecimento do plano de saúde pelo prazo de 90 dias, em favor do autor e seus dependentes nas mesmas condições de cobertura assistencial que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, devendo o autor arcar integralmente com as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que deferiu em parte a tutela de urgência para determinar a manutenção/restabelecimento do plano de saúde pelo prazo de 90 dias, em favor do autor e seus dependentes nas mesmas condições de cobertura assistencial que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, devendo o autor arcar integralmente com as mensalidades correspondente à somatoria dos valores cabentes ao empregado e à ex-empregadora – Inconformismo da ré - Superveniência de sentença que apreciou definitivamente a tutela objeto do recurso – Perda de objeto caracterizada - Recurso não conhecido.